Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736316-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER AGRAVADO: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR WAGNER WEILER, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 167484128): “Indefiro o pedido de reexpedição de mandado de penhora a endereço já diligenciado, sem sucesso, nos autos. Defiro o pedido de penhora sobre os valores a serem recebidos pelo Executado a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Após, oficie-se ao Banco do Brasil, a fim de que este proceda ao depósito judicial dos valores devidos ao Executado ARTHUR WAGNER WEILER (CPF: 993.198.021-49) a título de PLR, até a satisfação integral do crédito exequendo. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para confirmação de atendimento à presente decisão.” Irresignado, o executado/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre valores que estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Nesse contexto, aduz que os valores a serem recebidos pelo executado, ora agravante, a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), junto ao Banco do Brasil, possuem natureza salarial sendo, portanto, impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo passivo, para que seja determinada a suspensão da eficácia da r. Decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal. Preparo devidamente recolhido conforme ID n° 50782516. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito do agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores a serem recebidos pelo Executado a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Ocorre que, conforme a legislação em vigor e a jurisprudência hodierna, a participação nos lucros ou resultados (PLR) não constitui verba remuneratória, tratando-se de parcela indenizatória eventualmente recebida pelo empregado. Assim, não se confunde com verba de natureza salarial, que é aquela paga com permanência e habitualidade e que, ao contrário da participação nos lucros, possui caráter alimentar, pois se destina à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família. Dessa forma, constata-se que a situação da parte executada/agravante não se subsome às hipóteses em que o c. Superior Tribunal de Justiça permitiu a realização de interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do CPC/2015. É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387769, 07278992820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. ART. 7o, IX, DA CF. LEI 10.101/2000. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos rendimentos derivados de participação nos lucros e resultados - PLR. 2. A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - PLR, prevista no art. 7o, inciso XI da Constituição Federal e regulada pela Lei no 10.101/2000, consiste em " instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade". 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a participação nos lucros da empresa, por se tratar de verba paga em caráter transitório e independente do exercício habitual das funções do empregado, detém caráter indenizatório, não configurando remuneração. 4. A verba advinda de participação nos lucros e resultados da empresa, ante a ausência de caráter remuneratório (ausência de natureza salarial), não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, podendo ser objeto de constrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645117, 07308627220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. TRABALHADOR ASSALARIADO. EMPREGADO PÚBLICO. PENHORA. VERBA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. DESVINCULAÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBAS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. NATUREZA. MOTIVO DO BLOQUEIO. INFORMAÇÕES. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna, em regra, impassíveis de constrição ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, não sendo legítimo ao exegeta desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada, salvo quanto às únicas exceções admitidas pela lei, a saber, para viabilizar a satisfação da obrigação de natureza alimentícia e o que exceder a 50 salários mínimos auferido mensalmente à guisa de salário (CPC, art. 833, §2o). 2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 3. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como "margem consignável", como forma de realização da verba honorária. 4. A restituição do imposto de renda que incidira além dos limites normativos sobre os vencimentos auferidos pelo contribuinte, derivando de decote das verbas remuneratórias que aufere, preserva a natureza salarial, portanto alimentar, que ostentava ao ser vertida ao fisco e ser revertida ao seu patrimônio, tornando-se impenhorável, diante da preservação dessa natureza, somente se afigurando passível de penhora para assegurar crédito de equivalente natureza alimentar. 5. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado na forma legalmente estabelecida não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo e encerrando direito constituiconalmente consagrado, não adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora, legitimando que seja constrita e obtida informação do empregador acerca da sua eventual destinação ao obreiro que está sendo executado (CF, art. 7o, XI; Lei no 10.101/00, arts. 1o, 2o e 3o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1198686, 07084739820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que a legislação em vigor e a jurisprudência atualizada conduzem à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora